Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711714-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. Tudo está a indicar que o recurso é intempestivo. Isto porque a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 07.02.2022. Ao invés de interpor o recurso cabível, a agravante, em 14.02.2022, reiterou o pedido, o que equivale ao pleito de reconsideração Como sabido, o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Assim sendo, considerando que o agravo somente foi protocolado em 29.03.203, é manifesta a intempestividade. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar a respeito Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator